Tribunal: TJMT
Processo: 1001767-10.2024.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001767-10.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDILSON MARQUES DE LIMA - CPF: 000.416.971-97 (APELANTE), SAMUEL LUCA OLIVEIRA OBOLARES - CPF: 058.151.531-50 (VÍTIMA), EMANOEL ANTONIO OLIVEIRA AGNELO DE CARVALHO - CPF: 030.517.191-70 (ASSISTENTE), AKEZYUS LUKA DE OLIVEIRA - CPF: 090.621.566-81 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Receptação. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Depoimentos dos policiais. Ausência de documentação ou informações concretas sobre o suposto vendedor. Provas suficientes para condenação por receptação. Absolvição do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Parecer da PGJ integrado. Pena basilar mantida. Reincidência configurada. Provimento parcial do recurso.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo a 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a absolvição, desclassificação para receptação culposa e redução das penas.

II.
Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: 1) provas insuficientes para condenação; 2) desconhecimento da origem ilícita do bem receptado; 3) exasperação da pena-base mediante fundamentação inidônea; 4) afastamento da reincidência.

III.
Razões de decidir

A posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação.

O contexto-probatório [motocicleta sem placas, local de compra, não identificação do vendedor e ausência de comprovante de compra e documentação] afastam a boa-fé de que o objeto era proveniente de crime.

Para a configuração de adulteração de sinal de veículo automotor faz-se imprescindível a comprovação de que o agente tenha praticado alguma das condutas descritas nos verbos nucleares do tipo penal, quais sejam, “adulterar” ou “remarcar”.

Não restou comprovado, diante das provas produzidas, que o apelante tenha adulterado a placa de identificação da motocicleta.

Reconhece-se os maus antecedentes e reincidência com base em registros extraídos de sistemas eletrônicos do Judiciário, como o SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), sendo desnecessária a apresentação de certidão cartorária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

A condução de veículo sem placa, por si só, não caracteriza o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor previsto no art. 311, § 2o, III, do Código Penal, na ausência de comprovação de adulteração ou remarcação realizada pelo agente.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 180, caput, e 311, § 2o, III; Código de Processo Penal, arts. 156 e 386, V; Código Penal, art. 33, § 2o, b; Súmula 269 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp no 2.143.163/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.11.2022; STJ, AgRg no HC no 754.998/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 10.5.2023; TJMT, AP N.U 0002794-85.2017.8.11.0011, j. 21.3.2022; TJSP, AP no 1515505-49.2023.8.26.0228, Rel.a Des.a Gilda Alves Barbosa Diodatti, j. 27.9.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001767-10.2024.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE (S): EDILSON MARQUES DE LIMA

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por EDILSON MARQUES DE LIMA contra sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, nos autos de ação penal (PJE N.U
0000322-63.2017.8.11.0027),
que o condenou por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo a
5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, em regime inicial semiaberto - art. 180,
caput
, e art.
311, §2o, III
, ambos do CP - (ID
247213721
).

O apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para as condenações; 2) não possuía conhecimento da origem ilícita do bem; 3) a pena-base teria sido exasperada mediante fundamentação inidônea; 4) “
não é possível encontrar nenhuma informação a respeito do cumprimento das penas anteriores
”, a ensejar o afastamento da reincidência.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada
a receptação dolosa para culposa
e reduzidas as penas.

Prequestiona “
a) artigo 59 do Código Penal; b) artigo 93, IX, da Constituição Federal; c) Tema 150 do Supremo Tribunal Federal; d) art. 61, I, do Código Penal; e) princípio da inércia do juiz; f) artigos 155 e 156, ambos do Código de Processo Penal; g) artigo 180, caput e § 3.o do Código Penal. h) artigo 311, § 2o, III, do Código Penal;”
(ID
247213736
).

A 9a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID
247213739
).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“Sentença penal condenatória – APELANTE condenado pelos crimes capitulados no artigo 180, caput, do Código Penal (receptação simples) e artigo 311, §2o, inciso III, ambos do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo), a pena total (concurso material) de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial semiaberto [...] pretensões defensivas parcialmente procedentes – CRIME DE RECEPTAÇÃO: materialidade e autoria devidamente comprovadas – depoimentos testemunhais e interrogatório do réu, em ambas as fases da persecução penal, demonstrando a prática delitiva na forma dolosa – encargo da defesa em comprovar o desconhecimento da ilicitude do bem adquirido, nos termos do artigo 156 do CPP – acusado encontrado na posse da motocicleta objeto de ilícito (roubo) – presunção de autoria – inversão do ônus de prova – precedentes judiciais – provas suficientes para manutenção da condenação pelo delito de receptação dolosa – CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO: necessidade da ABSOLVIÇÃO do APELANTE – não demonstração da subsunção da conduta dele (conduzir motocicleta sem placa) ao tipo penal do artigo 311, §2o, inciso III, do CP (adulteração de sinal identificador do veículo) [...] – reforma parcial da sentença para absolvição do APELANTE em relação ao delito do artigo 311, §2o, inciso III, do CP, com base no artigo 386, inciso V, do CPP – preservação da dosimetria da pena – fundamentação suficiente apresentada pelo juiz de piso para desvaloração da circunstância judicial “maus antecedentes” – manutenção da agravante da reincidência [...] – Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo parcial provimento.”
(
Ana Cristina Bardusco Silva
, procuradora de Justiça - ID
256409151
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 23 de janeiro de 2024, por volta de 16h00min, em via pública localizada no KM 505, Rodovia dos Imigrantes, no 00, bairro Parque Atalaia, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, o denunciado EDILSON MARQUES DE LIMA conduziu veículo automotor com sinal identificador adulterado, o qual adquiriu em proveito próprio, sabendo ser produto de crime, consistente em 01 (uma) motocicleta Honda CG Titan 160, cor vermelha, ano 2019, placa QCG 4657/MT – sem placa e sem retrovisores - avaliada em R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), conforme Termo de Avaliação Indireta consubstanciado no ID 140033836.

Extrai-se dos autos que, no dia e nas circunstâncias de tempo e lugar acima delineados, a guarnição estava em ronda quando avistou o ora denunciado pilotando uma motocicleta sem placa, sem retrovisores e sem documentos de identificação. Ao ser abordado, o acusado inicialmente se apresentou com o nome de seu irmão, porém no decorrer do procedimento informou o seu nome correto. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu agente signatário, denuncia EDILSON MARQUES DE LIMA como incurso no artigo 180 c/c art. 311, §2o, III, do Código Penal [...]”
(
Luciano André Viruel Martinez, promotor de Justiça – ID 247213671).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“Analisando os autos, constato que a materialidade do crime de receptação restou suficientemente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, Auto de Avaliação Indireta e pelos depoimentos prestados em fase inquisitorial e em Juízo.

Em relação à autoria, verifico que foi comprovada, de forma robusta, que o Acusado cometeu o delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, conforme as provas carreadas aos autos, notadamente, o Auto de Prisão em flagrante, o Termo de Exibição e Apreensão, o Relatório emitido pela Autoridade Policial, os depoimentos das Testemunhas apresentados na Delegacia e na audiência de instrução e julgamento.

No caso, não há dúvida de que o Réu foi abordado em posse da motocicleta, de modo que cabia a este comprovar a sua origem lícita, conforme o entendimento pacificado do C. Superior Tribunal de Justiça [...]

Não obstante as arguições elencadas, registro que o Réu confessou que comprou a motocicleta “em uma região da Pedra” sem o preenchimento do DUT- Documento Único de Transferência e, ainda, não houve se quer a entrega do Certificado de Registro e Licenciamento, o que já evidenciam o caráter ilícito do bem por descumprir o Código de Trânsito Brasileiro.

Deste modo, adotando-se como parâmetro a conduta do “homem médio”, não é razoável admitir o desconhecimento da origem ilícita da motocicleta placa QCG 4657-MT.

Portanto, de todos os modos que se aprecie a questão, verifico que restou cabalmente demonstrado o dolo do tipo penal tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal, qual seja, o conhecimento prévio quanto à origem ilícita da motocicleta. [...]

De igual modo, verifico que foi comprovada a materialidade do delito previsto no artigo 311, §2o, III, do Código Penal, incluído pela Lei n. 14.562/2023, vigente na data dos fatos, através dos depoimentos das Testemunhas e do próprio Réu apresentadas nas fases investigativa e instrutória.

Constato, ainda, que foi comprovada a autoria delitiva da adulteração do sinal identificador do veículo por meio das declarações das Testemunhas ouvidas em Juízo e na Delegacia, bem como interrogatório do Réu.

Friso que as Testemunhas ratificaram os depoimentos apresentados na fase de investigação informando que abordaram o Réu no momento em que conduzia a motocicleta sem retrovisores e sem placa.

Ressalto que a mera arguição de que a placa teria caído não afasta a tipicidade da conduta, pois o delito consumou no momento em que o Réu, ciente da irregularidade, transitou com o bem desprovido de placa.

O Acusado confessou o delito, de modo que cabível a aplicação da atenuante prevista no artigo 65, III, alínea “d”, do Código Penal. [...]

Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na Denúncia E CONDENO EDILSON MARQUES DE LIMA, já qualificado nos autos, pela prática dos crimes previstos nos artigos 180, c/c artigo 311, §2o, III, ambos do Código Penal.

Passo a dosar a pena do Acusado.

Referente ao crime previsto artigo 180, caput, do Código Penal praticado pelo Réu, verifico que a culpabilidade é comum à espécie. O acusado possui antecedentes criminais, tendo sido condenado nos Processos n. 0007520-86.2004.8.11.0002- 2a VC- VárzeaGrande-MT; 0007036-43.2007.8.11.0042- 4a VC da Capital; 0018064-16.2016.811.0042 – Vara Especializada de Violência Doméstica- Várzea-Grande-MT; 0001562-36.2015.8.11.0002- 4a VC -Várzea-Grande-MT, conforme a consulta realizada no SEEU em anexo. Assim, valoro negativamente neste sentido relativo aos Processos n. 0007520-86.2004.8.11.0002- 2a VC-

Várzea-Grande-MT e 0007036-43.2007.8.11.0042- 4a VC da Capital. Não há elementos nos autos que permitam aferir a personalidade e a conduta social do acusado. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal. Quanto às circunstâncias do crime, verifico que está inserida no tipo penal. As consequências do crime não foram graves, pois houve a restituição da motocicleta para a Vítima. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o resultado.

Posto isso e levando em consideração que o referido delito possui previsão em abstrato de pena de reclusão de 01 a 04 anos de reclusão e multa, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12(doze) dias-multa.

Verifico a ausência da circunstância atenuante.

Por outro lado, presente a circunstância agravante, visto que se trata de multirreincidente (Processos n. 0007520-86.2004.8.11.0002- 2a VC- Várzea-Grande-MT; 0007036-43.2007.8.11.0042- 4a VC da Capital; 0018064-16.2016.811.0042 – Vara Especializada de Violência Doméstica- Várzea-Grande-MT; 0001562-36.2015.8.11.0002- 4a VC -Várzea-Grande-MT), tendo sido já valorado negativamente a primeira fase da dosimetria referente ao processo n. 0007520-86.2004.8.11.0002- 2a VC- Várzea-Grande-MT e 0007036- 43.2007.8.11.0042- 4a VC da Capital. Deste modo, exaspero a pena referente aos demais processos criminais para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Constato a ausência das causas de aumento e diminuição da pena.

Portanto, fixo a pena final em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo.

Referente ao crime previsto artigo 311, §2o, III, do Código Penal praticado pelo Réu, verifico que a culpabilidade é comum à espécie. O acusado possui antecedentes criminais, tendo sido condenado nos Processos n. 0007520-86.2004.8.11.0002- 2a VC- VárzeaGrande-MT; 0007036-43.2007.8.11.0042- 4a VC da Capital; 0018064-16.2016.811.0042 – Vara Especializada de Violência Doméstica- Várzea-Grande-MT; 0001562-36.2015.8.11.0002- 4a VC -Várzea-Grande-MT, conforme a consulta realizada no SEEU em anexo. Assim, valoro negativamente neste sentido relativo aos Processos n. 0007520-86.2004.8.11.0002- 2a VCVárzea-Grande-MT e 0007036-43.2007.8.11.0042- 4a VC da Capital. Não há elementos nos autos que permitam aferir a personalidade e a conduta social do acusado. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal. Quanto às circunstâncias do crime, verifico que está inserida no tipo penal. As consequências do crime não foram graves, pois houve a restituição da motocicleta para a Vítima. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o resultado.

Posto isso e levando em consideração que o referido delito possui previsão em abstrato de pena de reclusão de 03 a 06 anos de reclusão e multa, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Verifico a presença da circunstância atenuante em razão da confissão. E, ainda, da circunstância agravante, visto que se trata de multirreincidente (Processos n. 0007520- 86.2004.8.11.0002- 2a VC- Várzea-Grande-MT; 0007036-43.2007.8.11.0042- 4a VC da Capital; 0018064-16.2016.811.0042 – Vara Especializada de Violência Doméstica- Várzea-Grande-MT; 0001562-36.2015.8.11.0002- 4a VC -Várzea-Grande-MT), tendo sido já valorado negativamente a primeira fase da dosimetria referente aos processos n. 0007520-86.2004.8.11.0002- 2a VCVárzea-Grande-MT e 0007036-43.2007.8.11.0042- 4a VC da Capital.

Com isso, necessária à compensação de atenuante com a agravante (autos n. 0007036-43.2007.8.11.0042- 4a VC da Capital). Em razão da preponderância da circunstância agravante, exaspero a pena para 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa. Constato a ausência das causas de aumento e diminuição da pena.

Portanto, fixo a pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo.

Nos termos do artigo 69, do Código Penal condeno o Réu a pena final de 05 (cinco) ANOS, 05 (cinco) MESES, 10 (DEZ) DIAS de RECLUSÃO E 30 (trinta) diasmulta, fixadas no valor de 1/30 do salário mínimo.”
(
Júlio César Molina Duarte Monteiro
, juiz de Direito – ID
247213721
)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no
Termo de Exibição e Apreensão no 2024.16.35284 (fls. 19) e Laudo Pericial no 213.2.12.9067.2024.159804-A01 (fls. 108), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos
Emanoel Antonio Oliveira Agnelo de Carvalho, policial rodoviário federal (fls. 14), Akezyus Luka de Oliveira, policial rodoviário federal (fls. 16), e interrogado EDILSON MARQUES DE LIMA, apelante (fls. 28).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos agentes policiais e procedeu-se o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias – ID
247213718
).

Dito isso, vejamos os crimes separadamente.

Da receptação:

Verifica-se que, em 23.1.2024, por volta de 16h,
no KM 505 da Rodovia dos Imigrantes, bairro Parque Atalaia, em Cuiabá/MT,
os policiais rodoviários
Emanoel Antonio Oliveira Agnelo de Carvalho e Akezyus Luka de Oliveira
, em diligências, abordaram o apelante
EDILSON MARQUES DE LIMA conduzindo 1 (uma) motocicleta Honda, modelo “CG Titan 160”, cor vermelha, ano 2019,
sem placas e retrovisores. Durante a abordagem, checaram o no de chassi e motor do veículo e constataram ser produto de roubo, motivo pelo qual prenderam o apelante em flagrante, consoante os depoimentos dos agentes policiais, em ambas as fases de persecução penal.

A assertiva do apelante no sentido de que desconhecia a origem ilícita do produto apresenta-se inverossímil ao considerar que adquiriu uma motocicleta sem placas de identificação
, na região de “Pedra” em Várzea Grande – local popularmente conhecido por vender veículos produtos de roubo/furto –, de um “conhecido” chamado “Álvaro”, não sabendo informar qualquer referência robusta quanto ao suposto vendedor. Além disso, não apresentou nenhum comprovante de pagamento, nota fiscal ou documentação da motocicleta.

Conforme bem pontuado pela i. PGJ, “
é consabido para qualquer homem médio, tal como o recorrente, que a compra de uma motocicleta precede de cumprimento de requisitos e registros em órgãos oficiais, sendo certo que qualquer aquisição à margem da formalidade, oficialidade, caracteriza a clandestinidade, e por consequência, a consciência da ilegalidade na conduta
” (
Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 256409151).

Frise-se que os depoimentos de agentes policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, “
desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado Criminal no 8 do TJMT).

Com efeito, a
posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP NU 0029323-48.2017.8.11.0042 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 22.5.2019).

Noutro giro, o contexto-probatório [motocicleta sem placas, local de compra, não identificação do vendedor, ausência de comprovante de compra e/ou documentação do veículo] afasta a boa-fé de que o objeto era proveniente de crime (TJMT, AP N.U 0002794-85.2017.8.11.0011 - Primeira Câmara Criminal - 21.3.2022), elidindo a hipótese de receptação culposa.

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.”
(AP N.U 0000757-97.2017.8.11.0007 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva- Segunda Câmara Criminal – 10.3.2021)

Logo, as pretensões absolutória/desclassificatória da receptação afiguram-se impertinentes.

Da adulteração de sinal identificador de veículo:

Consta da inicial acusatória que o apelante foi preso em flagrante conduzindo a motocicleta Honda, modelo “CG Titan 160”, sem placas identificadoras.

O Juízo singular condenou o apelante por adulteração de sinal identificador de veículo por entender que “
foi comprovada a autoria delitiva por meio das declarações das Testemunhas ouvidas em Juízo e na Delegacia, bem como interrogatório do Réu [...] as Testemunhas ratificaram os depoimentos apresentados na fase de investigação informando que abordaram o Réu no momento em que conduzia a motocicleta sem retrovisores e sem placa [...]”
(ID 247213721).

O apelante, em Juízo,
negou a prática da adulteração de sinal, enquanto os policiais rodoviários [responsáveis pela prisão] relataram que o apelante conduzia a motocicleta sem placas.

Extrai-se do
Laudo Pericial no 213.2.12.9067.2024.159804-A01 (fls. 108), subscrito por perito oficial criminal [Augusto César de Figueiredo], que a motocicleta apreendida não possuía “
vestígios visíveis de adulterações, tratando-se, portanto, de gravações compatíveis com a de fábrica
”, bem como fora “
constatado que o veículo não apresentava placa de licença
”.

Para a configuração de adulteração de sinal de veículo automotor [CP, art. 311, §2o, III], “
faz-se imprescindível a comprovação de que o agente tenha praticado alguma das condutas descritas nos verbos nucleares do tipo penal, quais sejam, “adulterar” ou “remarcar
” (TJMT, 0007936-16.2013.8.11.0042, Rel.: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 22.11.2024).

No caso, as declarações dos agentes policiais e o interrogatório do apelante não demonstram que ele adulterou e/ou remarcou as placas, mas sim que estava conduzindo a motocicleta receptada com ausência delas.

Nessa linha intelectiva, integra-se o parecer da i. Procuradoria de Justiça Criminal,
in verbis
:

“
Em relação ao pleito de absolvição pela imputação delitiva do artigo 311, §2o, inciso III, do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo) cabe acolhimento, todavia, por argumento diverso daquele aduzido pela defesa.

Isso porque, na espécie, compreendo que não existe correlação entre a elementar do tipo penal denunciado (adulteração de sinal identificador do veículo) e pelo qual o réu foi condenado, e a conduta praticada pelo APELANTE (conduzir veículo sem placa), impondo-se, assim, a sua absolvição. [...]

Ocorre que o acervo probatório, isto é, as provas orais transcritas acima, bem como o Laudo Pericial no 213.2.12.9067.2024.159804-A01 (POLITEC/MT) (ID: 247213659) não demonstraram que a placa do veículo automotor havia sido adulterada, e sim, que o APELANTE estava conduzindo a motocicleta sem placa.

É o que se vê das declarações testemunhais, nas duas etapas da persecução penal, dos Policiais Rodoviários Emanoel Antônio Oliveira Agnelo de Carvalho e Akezyus Luka de Oliveira, além do interrogatório do APELANTE, que, embora admita que estava pilotando a motocicleta sem placa, justificando que ela tinha “caído”, também assevera, em juízo, que não promoveu nenhuma adulteração.

E reforçando as provas orais, tem-se o Laudo Pericial no 213.2.12.9067.2024.159804-A01 (POLITEC/MT) (ID: 247213659), cujo exame, apesar de indicar que a placa da moto não estava afixada naquela ocasião, concluiu pela inexistência de adulterações nos demais sinais identificadores do veículo [...]

Logo, não subsistem provas de que o APELANTE adulterou a placa de identificação da motocicleta, na forma denunciada, já que sequer estava fixada no veículo, tampouco, o artigo 311, §2o, inciso III, do Código Penal prevê a elementar “supressão”, da placa, o que impede a condenação nesses termos.

À vista disso, compreendo que a tipificação penal imputada pelo representante ministerial na denúncia, a saber: condução de veículo com sinal identificador adulterado, conforme artigo 311, §2o, inciso III, do Código Penal, não condiz com a conduta praticada pelo APELANTE, ou seja, condução de veículo com sinal identificador “suprimido” (sem placa).

E ainda considerando a referida tipificação penal, não restou comprovado, diante das provas produzidas, que o APELANTE tenha adulterado a placa de identificação da motocicleta, fruto de receptação.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 256409151).

Em reforço, aplicável o seguinte julgado do e. TJSP:

“
A conduta de conduzir veículo automotor sem a placa de identificação, quando não se é o responsável pela supressão do sinal identificador, é penalmente atípica. Caput do art. 311 do Código Penal que utiliza expressamente o verbo "suprimir"; já o § 2o do mesmo artigo, contudo, não emprega o mesmo verbo e prevê que é crime conduzir veículo automotor com placa de identificação ADULTERADA OU REMARCADA, não prevendo a conduta de conduzir veículo com placa "SUPRIMIDA", conduta penalmente atípica, apesar de ser administrativamente punida como falta gravíssima [...]”
(AP no 1515505-49.2023.8.26.0228, Rel.a: Des.a Gilda Alves Barbosa Diodatti - 15a Câmara de Direito Criminal – 27.9.2024).

Desse modo, impõe-se absolver o apelante da adulteração de sinal identificador de veículo [CP, art. 311, §2o, III], por não existirem provas que o apelante tenha concorrido para a infração penal [CPP, art. 386, V].

Sucessivamente, absolvido o apelante da adulteração de sinal identificador de veículo [CP, art.
art.
311, §2o, III], passa-se à revisão das penas da receptação.

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, ao negativar a circunstância judicial dos maus antecedentes.

O apelante, à época do fato, registrava condenações definitivas por roubos majorados [Ações Penais no
0007520-86.2004.8.11.0002 e 0007036-43.2007.8.11.0042], transitadas em julgado, respectivamente, em 22.3.2005 e 15.9.2008, ou seja, antes do delito em apuração [23.1.2024], a configurar os maus antecedentes, os quais se
“caracterizam sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por fato anterior ao crime objeto da presente ação penal”
(STJ, AgRg no AREsp no 2.143.163/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.11.2022).

O c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto), observando-se que o
“aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial”
(AgRg no AREsp no 1.895.576/MG, Sexta Turma, Relatora Min.a Laurita Vaz, 27.9.2022).

Logo, a pena corporal deve ser mantida em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, redimensionando-se proporcionalmente a pena de multa para 11 (onze) dias-multa, consoante Enunciado Criminal 33 deste e. Tribunal:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante de reincidência, visto que o apelante possuí condenações por ameaça a 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, transitada em julgado no dia 16.2.2017 [PJE no 0018064-16.2016.8.11.0002], e por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a 1 (um) ano de reclusão, transitada em julgado no dia 23.5.2016 [PJe no 0001562-36.2015.8.11.0002], de modo que a agravante resulta caracterizada.

Registre-se ser desnecessária “
a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido
” (STJ, AgRg no HC no 754.998/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - Sexta Turma – 10.5.2023).

Portanto, a agravante deve ser preservada.

Assim, impõe-se redimensionar a pena intermediária para 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, por inexistirem atenuantes.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição.

Por fim, totaliza-se a pena definitiva em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Quanto ao regime inicial, a pena imposta [inferior a quatro anos], a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’; STJ, AgRg no HC 823828/SP - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 16.8.2023; STJ, Súmula 269).

No que tange à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se não preenchido o requisito da primariedade (CP, art. 44, II), a substituição apresenta incabível (TJMT, AP no 30276/2018 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - j. 17.7.2018).

Por fim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver o apelante
da adulteração de sinal identificador de veículo e readequar a pena pecuniária da receptação a 11 (onze) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025